Tribunal: TJMT
Processo: 1036213-34.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036213-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Roubo qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (ADVOGADO), MARCOS RENAN CLEMENTE DA COSTA - CPF: 076.079.751-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (IMPETRANTE), CAIO VENICIUS SILVA DE LIMA - CPF: 075.366.021-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIKY MARTINS DA SILVA - CPF: 052.013.701-95 (TERCEIRO INTERESSADO), A. Q. D. V. - CPF: 070.979.031-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva.
Conversão de Prisão em Flagrante.
Garantia Da Ordem Pública. Tentativa De Fuga E Periculosidade Concreta Evidenciadas Por Objetos Apreendidos E Pela Cooptação De Adolescente. Ordem Denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Marcos Renan Clemente da Costa, preso em flagrante convertido em preventiva nos autos da ação penal que investiga porte/adaptação de arma de pressão transformada em arma de fogo (art. 14,
caput
, Lei 10.826/03) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA), com alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e pedido de revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se estavam presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP; (
ii
) se a medida extrema poderia ser substituída por cautelares diversas do art. 319 do CPP; e (
iii
) se as circunstâncias fáticas demonstram periculum
libertatis
ou periculosidade apta a justificar a custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. Há nos autos indícios da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto aos delitos de porte/adaptação de artefatos e de corrupção de menores, mediante apreensão de duas espingardas de pressão adaptadas para calibre .22, simulacro de pistola, máscaras, capa de colete balístico e depoimentos policiais, além da presença de adolescente no veículo.

4. A tentativa de fuga ao avistar a viatura policial constitui elemento concreto apto a demonstrar risco real à aplicação da lei penal e reforça o fundamento da garantia da ordem pública.

5. A natureza, quantidade e destinação aparente dos objetos apreendidos apontam para organização e preparo para prática de delitos violentos, circunstância que afasta a
suficiência
das medidas cautelares diversas da prisão para a proteção da ordem pública.

6. Predicados pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ocupação lícita) não prevalecem quando presentes elementos concretos que evidenciam risco à coletividade; registros pretéritos/atos infracionais juntados aos autos também reforçam o quadro de perigo concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de Julgamento:

"1. A prisão preventiva é cabível quando presentes prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e risco concreto à ordem pública, evidenciados por elementos fáticos objetivos que demonstrem preparo e aptidão à reiteração delitiva. 2. A tentativa de evasão diante da presença policial e a apreensão de artefatos aptos à prática de crimes violentos justificam a manutenção da custódia preventiva quando as cautelares diversas se mostram inadequadas."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 302, 304, 310, 312 e 313; Lei n. 10.826/2003; Decreto n. 11.615/2023; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B; CF/1988.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Enunciado n. 43; TJMT, N.U
1036725-17.2025.8.11.0000
, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câm. Crim., j.
06/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

Il
ustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Miguel Verão Alves Pereira
em favor
Marcos Renan Clemente da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro.

Colhe-se desta impetração que
o paciente foi preso em flagrante delito
cuja prisão foi convertida em preventiva e, posteriormente, denunciado nos Autos da Ação Penal n. 1001654-49.2025.8.11.0033, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, c/c Decreto n. 11.615/23 (fato 01), e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (fato 02), praticados na forma dos
arts
. 29 e 69, caput, do CP.

Afirma, o
impetrante
, que no decorrer da audiência de custódia, o juízo relaxou a prisão quanto ao crime de roubo, por ausência de elementos mínimos de materialidade, contudo homologou a prisão em flagrante pelos demais delitos, convertendo-a em prisão preventiva, sob o argumento da presença dos requisitos legais dos
arts
. 312 e 313 do CPP, em especial para garantia da ordem pública, diante da periculosidade social dos custodiados, evidenciada pelos objetos apreendidos (duas armas de pressão aparentemente modificadas para calibre .22, um simulacro de pistola, três máscaras e uma capa de colete balístico), bem como pela tentativa de fuga ao avistarem a viatura policial.

Sustenta, ainda, em síntese: (i) que no caso em apreciação não estão comprovados os requisitos autorizadores da medida segregatícia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; (
ii
) que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP); (
iii
) que no presente caso não ficou comprovado o
periculum
libertatis
e inexistência de indícios
que evidencie a alta periculosidade do agente;
(
iv
) que
o paciente é primário, possui residência fixa
e

ocupação lícita
, fatos, esses, que justificariam a revogação da prisão.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereram a revogação da prisão preventiva. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, em sede de plantão, por intermédio das razões encontradiças no ID
323044367
.

Após requisição
, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no

ID
325176365
, no qual reafirmou a necessidade da prisão preventiva em discussão.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
330889370
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação da decisão, vê-se que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade da favorecida configura risco à ordem pública, justificando a necessidade da cautelar mais gravosa diante da periculosidade social do agente e da tentativa de fuga.

A propósito, o juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente, com base nas razões expostas na decisão abaixo reproduzida:

[...] Vistos.

1. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito distribuído a este Juízo em 18 de setembro de 2025, às 13h28min, em que a Autoridade Policial registra que, às 03h27min do dia 18 de setembro de 2025, foram conduzidos presos CAIO VENICIUS SILVA DE LIMA, KAIKY MARTINS DA SILVA e MARCOS RENAN CLEMENTE DA COSTA, qualificado nos autos, pelo cometimento, em tese, dos delitos previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

2. Colhe-se do auto de prisão em flagrante que os conduzidos CAIO VENICIUS SILVA DE LIMA, KAIKY MARTINS DA SILVA e MARCOS RENAN CLEMENTE DA COSTA foram detidos em estado de flagrância (art. 302 do Código de Processo Penal), por terem cometido, em tese, os delitos tipificados no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, tendo sido ouvidos no auto de prisão em flagrante, na sequência legal, condutor, testemunhas e conduzido.

2.1. Analisando os fatos narrados nos autos, em relação ao delito do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, não se vislumbra que os custodiados tenham dado início a qualquer ato de execução, o que impede a homologação do flagrante neste ponto.

2.2. No que tange ao crime de roubo tentado, entendo que não estão presentes os elementos necessários para a configuração do início da execução do delito
. Conforme se depreende dos autos, os
flagranteados
foram abordados quando haviam saído e retornado ao veículo, não tendo praticado qualquer ato que pudesse ser considerado como início da execução do crime de roubo, seja mediante inversão da posse de algum bem, seja mediante violência ou grave ameaça a alguma pessoa.

2.3. A mera posse de instrumentos que poderiam ser utilizados para a prática de um crime (máscaras, simulacro de arma de fogo e colete) não configura, por si só, o início da execução delitiva, tratando-se, no máximo, de atos preparatórios, que são impuníveis segundo a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro. 2.4. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NO SEGUNDO FATO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO TENTADO.
IMPOSSIBILIDADE .
CONDUTA LIMITADA A ATO PREPARATÓRIO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO. TEORIA OBJETIVO-FORMAL. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES COMETIDOS CONTRA VÍTIMAS
DISTINTAS .
POSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: A tentativa de crime exige a prática de ato que inicie a execução do tipo penal, não sendo puníveis os atos meramente preparatórios. (...) A condenação por tentativa de roubo deve ser afastada quando não comprovado o início da execução do tipo penal, conforme a teoria objetivo-formal. (...) Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no
AREsp
2550813/SP,
Rel
. Min. Rogério
Schietti
Cruz, T6,
DJe
23/05/2024; STJ,
AgRg
no HC 907890/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5,
DJe
12/08/2024; TJMT, Enunciado Orientativo nº
34 .
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00149172220178110042, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 07/07/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 07/07/2025)

2.5. Portanto, quanto ao crime de roubo tentado, não há justa causa para a manutenção da prisão dos
flagranteados
, devendo ser relaxada a prisão neste ponto específico.
2.6. Lado outro, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), verifico que há indícios suficientes de materialidade e autoria, uma vez que foram apreendidas duas espingardas de pressão aparentemente adaptadas para calibre .22, o que, em tese, configura o delito em questão, pendente de confirmação por perícia técnica.

2.7. Quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), também há indícios de sua ocorrência, tendo em vista a presença do adolescente ANDRE QUIEROS DALLA VALLE (17 anos) no veículo juntamente com os demais
flagranteados
.
2.8. Em relação a esses dois delitos, constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos flagrados, revelando-se formal e substancialmente perfeito. Ante o exposto, observadas as regras do art. 304 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como caracterizada hipótese descrita no art. 302 do mesmo diploma processual, homologo a prisão em flagrante efetuada com relação aos delitos do art. 14 da Lei nº 10.826/03 e do art. 244-B do ECA.

3. Por força do quanto disposto nas Leis nº 12.403/11 e 13.964/19, passo ao exame da questão inerente ao status
libertatis
dos flagrados. A nova sistemática adotada pelo legislador processual penal exige que o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, decida pelo relaxamento da prisão ilegal, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pela concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, ou, ainda, pela aplicação de medidas cautelares quando se figurarem suficientes para o caso. A prisão processual de um indivíduo é sempre medida excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim sendo, somente se justifica a permanência da segregação quando da subsistência dos requisitos legais (art. 312 do Código de Processo Penal), sempre com escopo de proteger interesses maiores da coletividade em contrapartida ao interesse individual do acusado. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “[...] 1. Não se mostra razoável que a presunção de inocência seja elevada à culminância de valor absoluto e intangível, capaz de pairar acima ou além do horizonte da realidade dos processos e da urgente e imperiosa necessidade de se reprimir as infrações penais, com os meios legais postos ao dispor da estrutura estatal empenhada nesse mister.” (HC 125.609/GO - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma,
DJe
03/05/2010).

Conforme preceitua o art. 310, II, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como conversão da prisão em flagrante, quando presentes seus requisitos e forem insuficientes as demais cautelares. De acordo o art. 312 do mesmo Código, “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”. O § 1° também traz a previsão de que “A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”. Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o art. 313 do Código de Processo Penal fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; e d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva. No caso dos autos, há a existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, constatados através do boletim de ocorrência, do depoimento do condutor, e demais documentos. CAIO VENICIUS SILVA DE LIMA, KAIKY MARTINS DA SILVA e MARCOS RENAN CLEMENTE DA COSTA foram presos pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90. A doutrina, ao comentar o art. 313 do Código de Processo Penal, esclarece: “Não basta, porém, a presença dos chamados requisitos fáticos para a decretação da prisão preventiva. Isso porque, como vimos, o postulado da proporcionalidade impõe algumas restrições em matéria de prisão cautelar, de modo a impedir que a medida deferida seja mais grave e mais intensa que a pena a ser aplicada na ação penal, ao final do processo. Por isso, dispõe o art. 313 do CPP que a regra geral é a permissão da prisão preventiva para os crimes dolosos e cuja pena máxima, privativa da liberdade, seja superior a quatro anos (I). Afasta-se, então, de plano e como regra, a prisão preventiva autônoma para os crimes culposos e para as contravenções penais.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Atualização do processo penal Lei nº 12.403, de 05 de maio de 2011. Curso de Processo Penal. 14 ed. Rio de janeiro: Lúmen Júris, 2011, p. 40.). Outra novidade trazida pela Lei nº 13.964/19 foi o caráter subsidiário da prisão preventiva, enunciado de forma expressa na nova regra inserida no § 6º do art. 282 do Código de Processo Penal e facilmente extraído de outras normas do mesmo diploma. Nesses termos, apenas nos casos em que não for cabível a aplicação, de ofício ou a requerimento das partes (art. 282, § 2º), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos
arts
. 319 e 320 do Código de Processo Penal é que será possível a decretação da prisão preventiva. A aplicação das medidas cautelares, diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado. A culpa dos custodiados será investigada pela autoridade policial e apurada em processo criminal sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, contudo, em um primeiro momento, estão presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a soma das penas máximas abstratamente cominadas aos delitos, superam o patamar previsto no referido inciso I do art. 313, ao mesmo tempo em que a garantia da ordem pública e da devida instrução processual impõem a custódia cautelar.
Consta dos autos que, na data de 18/09/2025, durante ronda ostensiva na área central desta cidade, policiais militares avistaram um veículo Jeep/Renegade Sport AT estacionado próximo ao estabelecimento comercial "Esquina do Espeto", do qual desceram quatro indivíduos. Ao perceberem a presença da viatura policial, os suspeitos retornaram abruptamente ao veículo e empreenderam fuga. Após breve perseguição, o veículo foi interceptado e, em vistoria realizada em seu interior, foram encontradas duas espingardas de pressão aparentemente adaptadas para calibre .22, um simulacro de arma de fogo tipo pistola, três máscaras plásticas faciais e uma capa de colete balístico, conforme se infere do relatório policial fotográfico
(Id. 208480646).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos
flagranteados
, sendo lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante. Diante disso, na situação ora em análise, nota-se indícios de materialidade delitiva, bem como estão presentes os indícios de autoria, em razão do APFD nº 128.3.2025.17491, Boletim de Ocorrência S.R.O.P. nº 2025.300787, depoimentos dos policiais militares, apreensão de veículo, artefatos modificados para uso, como armas de fogo e diversos petrechos.
Tais circunstâncias demonstram não apenas a materialidade e indícios suficientes de autoria, mas sobretudo a periculosidade social dos agentes, evidenciada pelo modo de agir e pelos objetos apreendidos, os quais, pela natureza e quantidade, revelam inequívoca preparação para a prática de crimes violentos. Destaca-se, ademais, que a tentativa de fuga diante da presença policial reforça a intenção de se subtraírem à atuação da Justiça, assim como a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. A segregação cautelar se mostra imprescindível à garantia da ordem pública, pois a liberdade dos autuados representa risco concreto de reiteração delitiva, além de potencial ameaça à coletividade, considerando a ousadia demonstrada e a organização do grupo. A custódia, portanto, não se resume a uma reação abstrata à gravidade em tese do delito, mas decorre da análise das circunstâncias específicas do caso, que revelam elevado grau de periculosidade.
Some-se a isso o fato de que, dentre os envolvidos, consta a presença de um menor de idade, o que reforça o grau de organização e ousadia do grupo, demonstrando que os custodiados não hesitam em cooptar adolescentes para práticas criminosas, circunstância que denota ainda maior necessidade de intervenção cautelar do Poder Judiciário, sob pena de se perpetuar a atuação de organização voltada à criminalidade violenta.
Lado outro, ainda que os custodiados apresentem predicados favoráveis à soltura, vale dizer, a primariedade, o endereço certo e a ocupação lícita, elas não se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar quando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. Demonstrado nos autos com base em dados concretos que a prisão preventiva é necessária para, no mínimo, um dos fundamentos, a garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, não há falar em preponderância dos predicados pessoais em detrimento da custódia acautelatória. ORDEM DENEGADA (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Habeas Corpus nº 0152192-50.2015.8.24.0000, Quarta Câmara Criminal, Relator Desembargador Jorge Schaefer Martins, julgamento em 03 de dezembro de 2015, publicação em 10 de dezembro de 2015). Outrossim, inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 276.241/PE, Sexta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgamento em 19 de março de 2019, publicação em 02 de abril de 2019). Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente se amolda perfeitamente à hipótese. Assim, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos flagrados CAIO VENICIUS SILVA DE LIMA, KAIKE MARTINS DA SILVA e MARCOS RENAN CLEMENTE DA COSTA.

[...]

Destacamos.

Com efeito, infere-se, do édito judicial acima parcialmente transcrito, que a prisão preventiva dos pacientes está devidamente justificada em decorrência da tentativa de fuga, bem como na alegada periculosidade concreta dos agentes, evidenciada pelos objetos apreendidos e pelo contexto fático da abordagem policial.

De fato, a tentativa de fuga do paciente ao avistar a guarnição policial constitui elemento concreto apto a demonstrar risco real à aplicação da lei penal, pois não se trata de mero nervosismo diante da abordagem. Segundo o relato policial, os agentes deixaram o veículo, regressaram abruptamente ao avistarem a viatura e empreenderam fuga em alta velocidade, conduta que
e
videncia

inequívoca intenção de se furtar ao flagrante, o que revela, desde logo, um claro indicador de
periculum
l
ibertatis
.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça já decidiu que
[...] A tentativa de fuga do paciente durante diligência policial reforça o risco de evasão e a necessidade de custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. [...]
(N.U 1036725-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2025,
Publicado
no DJE 06/11/2025)

Além disso, a periculosidade concreta do paciente ficou evidenciada diante das circunstâncias fáticas verificadas no momento da prisão, pois dentro do veículo ocupado pelo

custodiado foram encontrados: duas carabinas de pressão com indícios de adaptação para calibre .22, um simulacro de pistola, três máscaras faciais plastificadas, e uma capa de colete balístico.

O
modus operandi
indica organização prévia, divisão mínima de tarefas e preparação para fuga, circunstâncias que transcendem, em muito, a mera posse irregular de artefatos. Ademais, havia um adolescente entre os ocupantes do veículo, situação que evidencia o emprego de menores na atividade criminosa, prática que demonstra elevado grau de reprovabilidade e ousadia.

Registre-se, ainda, que a natureza dos instrumentos apreendidos – máscaras, capa de colete, armas simuladas e adaptadas
–
não possui destinação lícita aparente, o que reforça a percepção de que o paciente se encontrava em fase preparatória para a execução de delitos mais graves, circunstância suficiente para justificar o encarceramento preventivo.

Portanto, tais circunstâncias, evidenciam risco concreto à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, autorizando a segregação cautelar nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, satisfazendo, portanto, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, supostamente, praticados pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, principalmente porque, como dito anteriormente, o
paciente tentou
fugir, fato que demonstra a intenção

de se furtar à atuação estatal, o que compromete a efetiva aplicação da lei penal.

Ademais, as qualidades pessoais, trabalho certo e residência fixa não são o bastante para impedir a custódia cautelar, a teor do disposto no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Além disso, observa-se que o paciente ostenta registros pretéritos desfavoráveis, consistentes em atos infracionais anteriormente praticados

(id 322207372 – p. 89)
, circunstância que evidencia certa contumácia na prática de condutas ilícitas e revela seu grau de periculosidade. Tais elementos reforçam a necessidade de resguardo da ordem pública, mostrando-se aptos a justificar a decretação da prisão preventiva.

(N.U 1018924-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)
.

Noutro turno, em que pese a impetração tenha afirmado que
“
caso venha a ser condenado, possui prognóstico favorável de pena e de regime prisional para o seu cumprimento, revelando-se desproporcional a manutenção de sua prisão
preventiva
.
”
A tese, novamente, não merece prosperar.

Aliás, é cediço que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência e independe de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, principalmente quando a necessidade da prisão cautelar está devidamente fundamentada como no presente caso.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Marcos Renan Clemente da Costa
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025